Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO INOMINADO OBSTADO. GRATUIDADE DEFERIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A teor do disposto no art. 55, “Caput”, da Lei no. 9.099/95, em sede de jurisdição especial o pagamento de custas e honorários advocatícios somente se impõe na instância revisora, isto ao recorrente vencido em seu recurso, sendo regra a gratuidade em primeiro grau de jurisdição.
3. No sistema dos Juizados Especiais, o juízo de admissibilidade do apelo em face da sentença ocorre na instância recursal, sob pena de negar-se à parte recorrente o acesso às Turmas Recursais (artigo 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil).
4. Comprovada a hipossuficiência por meio de documentos não contestados pela parte contrária, defere-se a gratuidade de justiça ao requerente.
5. Agravo conhecido e provido.